Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-40.2008.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-40.2008.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE NOEME XAVIER BRITO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA OLIVEIRA SILVA, MANOEL BASTOS CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo espólio da autora contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra instituição financeira, objetivando a exibição de extratos bancários relativos a expurgos inflacionários, por ausência de demonstração da titularidade da conta mencionada.

2. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de documentos mínimos que comprovassem a existência da relação contratual alegada, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora demonstrou indícios mínimos da relação jurídica com a instituição financeira, aptos a justificar a inversão do ônus da prova para fins de exibição de documentos bancários, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 411, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova para a exibição de extratos bancários, desde que demonstrada, ao menos minimamente, a plausibilidade da relação jurídica alegada.

5. No caso concreto, a petição inicial foi instruída apenas com a procuração, inexistindo qualquer documento que indique a existência de vínculo contratual com o banco recorrido.

6. A ausência de qualquer indício mínimo inviabiliza a aplicação da teoria da inversão do ônus da prova, sendo incabível impor à instituição financeira obrigação de exibir documentos cuja pertinência subjetiva não foi sequer presumidamente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova para a exibição de extratos bancários exige a demonstração, ainda que mínima, da existência da relação jurídica entre as partes. 2. A ausência de qualquer elemento indiciário inviabiliza a aplicação do Tema Repetitivo 411 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2256567/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2006362/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, Tema Repetitivo 411.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000070-40.2008.8.05.0028
, em que figuram como apelantes
ESPOLIO DOS BENS DE NOEME XAVIER BRITO e outros
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator